Tribunal: TJDFT
Processo: 0736819-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736819-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Foi provida, em parte, a apelação para se restituir os veículos aos proprietários, nomeando-os fiéis depositários destes, desde que comprovada contratação de seguro veicular total e firmado termo de compromisso de comprovar, anualmente, a renovação do seguro e o atual estado dos veículos. E determinou-se fosse oficiado ao órgão de trânsito para inserir a restrição de inalienabilidade e transferência no registro dos veículos - VW/T-CROSS, ano/modelo 2022, placa RET6F10/DF, FIAT/ARGO 1.0, ano/modelo 2021/2022, placa RER1D07/DF, KIA/CERATO, placa LTI-1J09/DF, e FIAT/TORO, placa RE01E18/DF (IDs 55141264, p. 8, 54688495, p. 2, e 54817445). Assinados os termos de depositário fiel e contratado o seguro (IDs 54916044/5), foram restituídos os veículos Fiat/Toro, placa RE01E18, e VW/T-Cross Sense 200, placa RET6F10 (IDs 55017644/5). Não obstante contratado seguro daqueles veículos (ID 54649396), os apelantes pediram fosse levantada a restrição judicial (ID 55026679), pedido que foi indeferido, em 19.1.24 (ID 55039797). Em 30.1.24, o juiz de origem indeferiu pedido para que se levantasse a restrição judicial dos outros dois veículos - Fiat Argo, placa RER1D07/DF e Kia Cerato, LTI1J09/RJ, com a mesma justificativa (IDs 59389900/1). E impetrado mandado de segurança, com a mesma finalidade, indeferiu-se a inicial (ID 59390564). Após novo pedido de levantamento das restrições dos veículos Fiat Argo placa RER1D07/DF e Kia Cerato, placa LTI1J09/DF, o juiz de origem determinou fosse assinado termo de depositário fiel dos veículos, retirada a restrição no Renajud, expedido alvará de entrega e, após 30 dias, fosse novamente inserida a restrição de transferência no sistema Renajud (ID 59390574). Afirmam os apelantes que a restrição de circulação e transferência impede a contratação do seguro e o licenciamento dos veículos (ID 5930592). A restrição imposta pelo acórdão da 2a Turma Criminal foi de transferência e essa impede tão somente o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema Renavam (Regulamento Renajud, art. 7o - https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/regulamento-renajud.pdf). Não há restrição de licenciamento ou de circulação (restrição total). Se permitido o veículo transitar, nada impede sejam os veículos licenciados e para eles contratado seguro – tanto que os apelantes contrataram seguro de dois outros veículos (ID 54649396). Os documentos juntados não demonstram o alegado. Não há prova da negativa das seguradoras, nem do órgão de trânsito. Além disso, os apelantes juntam comprovantes de pagamento dos licenciamentos de dois outros veículos (IDs 59390592/4 e 5930598) Quanto ao veículo Fiat/Argo, placa RER1D07/DF, foi juntado certificado de licenciamento de 2023, com registro de restrição judicial. Não foi demonstrado que a restrição de indisponibilidade/transferência embaraça a fruição do bem. Indefere-se o pedido. Intime-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES